Tribunal: TJSP
Processo: 1019060-73.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019060-73.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MP
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA PESSOA DE MIRNA
GABRIEL NAKANO E PEDRO BALDUIN NAKANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019060-73.2017.8.26.0477 -Voto no 9860
2
Apelação no 1019060-73.2017.8.26.0477
Apelantes: Solange Maria do Nascimento de Souza e outro
Apelada: Mp Construções e Empreendimentos Ltda.
Comarca: Praia Grande
Juiz de primeiro grau: Valéria Pinheiro Vieira
Voto no 9860
Compra e venda de imóvel. Vício construtivo. Vazamentos e
infiltrações. Frustração extraordinária. Dano moral reconhecido.
Indenização fixada. Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 131/133, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao
pagamento aos autores de danos materiais, no montante de R$
10.836,00, devidamente corrigido desde o ajuizamento da ação, com
juros legais de mora, desde a citação, devendo ser indeferido o
pedido de indenização por danos morais. Tendo em vista a
sucumbência parcial, estabeleceu que devem as partes arcarem com
custas e despesas processuais em 50% para cada, sendo que cada
qual arcará com os honorários de cada parte.
Apelam os autores postulando a reforma da sentença na
parte em que rejeitado o pedido de indenização por dano moral. Para
tanto, sustentam que os defeitos da construção causaram refluxo e
infiltração de esgoto em cômodo da residência, motivo de grande
constrangimento.
Recurso
tempestivo,
sem
resposta
(revelia)
e
dispensado do recolhimento do preparo.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhida.
Segundo a inicial, os autores adquiriram imóvel
residencial da ré e após a sua ocupação verificaram a presença de
falhas construtivas que causaram vazamentos e infiltrações, oriundas
da tubulação de esgoto, conforme descritas no relatório técnico de fls.
14/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019060-73.2017.8.26.0477 -Voto no 9860
3
Diante das despesas para reforma e dos diversos
transtornos que suportaram, os autores postularam indenização por
dano material e dano moral.
Citada, a ré não contestou.
O juízo reconheceu o cabimento apenas da indenização
por dano material.
É plausível, contudo, que os defeitos da construção,
como os narrados, causaram transtornos além do que poderiam
esperar os primeiros moradores de uma unidade residencial, entregue
pronta e acabada.
A expectativa é de que a unidade estivesse em
condições mínimas de fruição. Como demonstrado nos autos, não foi
o que ocorreu, gerando-se frustração extraordinária, inconfundível
com um mero aborrecimento.
Impõe-se, portanto, justa indenização.
Quanto ao arbitramento, à ausência de critério legal
objetivo para sua fixação, deve-se levar em consideração as
condições econômicas das partes, as consequências do ato, a
intensidade da culpa e a circunstância de haver ou não sido
concedida, cumulativamente, indenização pelo dano patrimonial.
Além do caráter compensatório, há de ser ponderada,
ainda, a finalidade preventiva, de modo a dissuadir o agente causador
do dano de repetir o ato, sempre observada a necessidade de evitar o
enriquecimento exagerado da vítima.
No caso, entende-se que a indenização por dano moral
deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra
mais adequado à hipótese em testilha. A importância deverá ser
corrigida do presente arbitramento e acrescida de juros moratórios
desde a citação, por se tratar de inadimplemento contratual.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso,
nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019060-73.2017.8.26.0477 -Voto no 9860
4
É como voto.
Augusto Rezende
Relator